Tribunal: TJBA
Processo: 8058782-43.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058782-43.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SANTANA ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Advogado(s): LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, RAMON MOURA RIBEIRO registrado(a) civilmente como RAMON MOURA RIBEIRO, JORGE LUIS ANDRADE GOMES FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS POR MUNICÍPIO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NATUREZA SINGULAR DO SERVIÇO. CRITÉRIO DA CONFIANÇA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção de premissa fática equivocada, que configura erro material, levar, por consequência lógica, à alteração do resultado do julgamento. O acórdão embargado partiu da premissa equivocada de que a advocacia, por sua natureza intelectual, não configuraria atividade técnica de conhecimento específico que inviabilizasse a competição, omitindo-se quanto à análise adequada da legislação e jurisprudência sobre a matéria. Os serviços de advocacia possuem natureza singular, não apenas pela complexidade técnica, mas, sobretudo, pelo caráter intuito personae e pela relação de confiança entre o contratante e o contratado, sendo a licitação incompatível com a escolha do profissional mais adequado. A legislação, tanto a pretérita (Lei nº 8.666/1993) quanto a atual (Lei nº 14.133/2021), prevê a inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, como o patrocínio de causas e a assessoria jurídica, desde que demonstrada a notória especialização do profissional. O critério da confiança é elemento subjetivo relevante e legítimo na escolha do profissional de advocacia pela Administração Pública, conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. A alegação do Ministério Público de que os embargos visam à rediscussão do mérito não prospera, pois o objetivo é sanar erro de premissa e omissão que viciaram o julgamento original, sendo a modificação do julgado uma consequência direta dessa correção. Acolhidos os embargos opostos, com efeitos infringentes. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8058782-43.2023.8.05.0000.1, em que figuram, como embargante, SANTANA ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, e, como embargado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em acolher os Aclaratórios, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA